Tribunal: CARF
Processo: 13888.903474/2011-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13888.903474/2011-80
Recurso
Voluntário
Resolução no
1002-000.238 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
5 de novembro de 2020
Assunto
COMPENSAÇÃO
Recorrente
SNAP-ON DO BRASIL COMERCIO E INDUSTRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta intime o
contribuinte a apresentar elementos adicionais de prova aptos a confirmar o efetivo recebimento
dos valores líquidos constantes das notas fiscais. Também é de extrema importância que a
Unidade de Origem verifique se tais valores foram oferecidos à tributação, bem como se foram
utilizados em outras PER/DCOMP’s ou se encontram disponíveis.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva,
Marcelo Jose Luz de Macedo, Rafael Zedral e Thiago Dayan da Luz Barros

Relatório
Por bem reproduzir os fatos, pedimos licença para transcrever o relatório
constante do acórdão de julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Juiz de Fora (“DRJ/JFA”), o qual será complementado ao final:
Trata-se de Despacho Decisório Eletrônico que, nos seguintes termos, homologou
parcialmente compensação declarada em DCOMP:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13888.903474/2011-80
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1002-000.238 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903474/2011-80

Cientificada do Despacho Decisório em 11/05/2011, a interessada apresentou
manifestação de inconformidade em 08/06/2011, na qual assim se pronunciou:
A CSLL lançada pela empresa Snap-on do Brasil Comércio e Indústria Ltda. na DIPJ,
corresponde a 10 (dez) fontes pagadoras, para as quais foram emitidas 42 (quarenta e
duas) Notas Fiscais (doe. n° 004-01 a 004-42), das quais resultou o montante de R$
4.366.767,04 (quatro milhões, trezentos e sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e
sete reais e quatro centavos), do qual foram retidos R$ 43.667,53 (quarenta e três mil,
seiscentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e três centavos), a título de CLSS, que foi
declarada pela Manifestante no DIPJ, conforme demonstram os relatórios anexos (doc.
n° 002-01 e 003-01).
Ocorre que, as 10 (dez) fontes pagadoras das Notas Fiscais, supramencionadas (doc. n°
004-01 a 004-42), no valor total de R$ 4.366.767,04 (quatro milhões, trezentos e
sessenta e seis mil, setecentos e sessenta e sete reais e quatro centavos), declararam nas
DIRFs, por elas apresentadas, somente o total de R$ 15.081,21 (quinze mil, oitenta e um
reais e vinte e um centavos), de impostos retidos, conforme relatam os demonstrativos
anexos (doc. n° 002-01 e 003-01).
Quando da ocorrência do confronto das informações grafadas na DIPJ da Manifestante
R$ 43.667,53 (quarenta e três mil, seiscentos e sessenta e sete reais e cinqüenta e três
centavos), com as informações fornecidas pelas fontes pagadoras nas suas DIRFs R$
15.081,21 (quinze mil, oitenta e um reais e vinte e um centavos), foi constatado, pela
auditoria fiscal, que a soma do crédito utilizado pela Manifestante era superior a soma
do imposto retido, declarados pelas fontes pagadoras. Fato este que resultou na
Notificação anexa (doc. n° 001-01).
As Notas Fiscais/Faturas (doc. n° 004-01 à 004-42), juntadas a presente manifestação de
inconformidade, sendo documentos hábeis para demonstrar e provar a verdadeira versão
dos fatos, revelam que as informações destoantes, são aquelas prestadas pelas fontes
pagadoras e não aquelas contidas na DIPJ, apresentada pela Manifestante.
Assim sendo, a manifestante Snap-on do Brasil Comércio e Indústria Ltda, requer seja
recebida a presente manifestação de inconformidade, com os documentos anexos que a
instruem, para que seja processada com os trâmites de praxe, para que finalmente seja
julgada procedente, restabelecendo assim, o crédito da CSLL, lançado pela manifestante
da DIPJ apresentada, com a conseqüente anulação da Intimação do Despacho Decisório,
o qual recebeu o número de rastreamento 930897966, referente ao Processo de Crédito
número 13888-903.
Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1002-000.238 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903474/2011-80

Em sessão de 22/11/2018, a DRJ/JFA julgou improcedente a manifestação de
inconformidade sob a alegação de que as retenções na fonte não teriam sido confirmadas em
DIRF, nem tampouco o contribuinte teria apresentado os comprovantes, nos termos do abaixo
exposto (fls. 95/96 do e-processo):
A fim de comprovar os valores de retenção glosados, a interessada juntou notas fiscais e
planilhas. Trata-se de provas unilaterais, que não têm o condão de comprovar as
referidas retenções, na ausência de outros documentos conciliatórios, como extratos
bancários que demonstrem o valor líquido recebido em razão dos serviços prestados.
De outro lado, ainda que se trate de CSLL, não foi trazido aos autos Comprovante de
Rendimentos e de Retenção de Imposto de Renda na Fonte, nos termos do art. 942 do
RIR/99, aprovado pelo Decreto no 3.000/99.
O contribuinte apresentou então recurso voluntário insurgindo-se contra o não
reconhecimento das parcelas de fonte. Em sua visão, não poderia ser responsabilizado pelo não
entrega da DIRF pela fonte pagadora Sigem Sistema de Gestão Ambiental Ltda. CNPJ no
08.034.644/0001-02, nem tampouco pela não entrega dos comprovantes de retenção. Anexou
ainda cópias do livro razão, no qual estariam registradas as notais fiscais anteriormente
apresentadas.
É o relatório.

Voto
Embora seja tempestivo e atenda aos demais requisites de admissibilidade,
entendo que o presente recurso voluntário não se encontra maduro o suficiente para que seja feito
o seu exame de mérito, como se explica a seguir.
Trata-se de matéria eminentemente fática, posto que a DRJ/JFA deixou de
reconhecer as parcelas de retenção na fonte na composição do saldo negativo do período em
função da não localização dos referidos valores em DIRF, bem como diante da falta de
apresentação dos comprovantes de retenção emitidos pelas fontes pagadoras.
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1002-000.238 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903474/2011-80

O contribuinte de maneira bastante acerta ressalta todavia que a falta de
informação em DIRF não pode ser imputada como culpa sua, razão pela qual não poderia ser
punido com o não reconhecimento do crédito por causa de um ato omissivo de um terceiro.
Com efeito, não é razoável atribuir ao contribuinte a responsabilidade de forçar a
instituição financeira a efetuar o recolhimento e o fornecimento do comprovante de rendimentos
e a transmissão da DIRF ao Fisco.
Aliás, trata-se de retenções referentes a única fonte pagadora, a pessoa jurídica
Sigem Sistema de Gestão Ambienta Ltda CNPJ no 08.034.644/0001-20, a qual, segundo informa
o contribuinte, teria deixado de informar em sua DIRF o valor total de R$ 42.275,35.
A respeito da possibilidade de o contribuinte fazer a prova da retenção por outros
meios que não os comprovantes de retenção, a Receita Federal já se pronunciou nos seguintes
termos:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO NA FONTE. AUSÊNCIA DE
COMPROVANTE. Mesmo não tendo recebido o comprovante de retenção anual pelos
serviços prestados, pode a pessoa jurídica efetuar a dedução dos valores retidos na
apuração dos correspondentes tributos. É possível utilizar como forma de comprovar à
RFB o direito a essas deduções, alternativamente ao comprovante anual de retenções,
quaisquer outros documentos hábeis, idôneos e suficientes para confirmar os valores
efetivamente retidos. (Solução de Consulta4 SRRF05/Disit 2/4/2013)
COMPROVANTE ANUAL DE RETENÇÃO FORNECIDO POR ÓRGÃO OU
ENTIDADE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA FEDERAL. AUSÊNCIA. Na
hipótese de o órgão ou entidade da administração pública federal não fornecer o
comprovante anual de retenção, a pessoa jurídica poderá utilizar os seus registros
contábeis, acompanhados da nota fiscal ou fatura e da comprovação do valor depositado
pela fonte pagadora, para respaldar a compensação dos tributos e contribuições federais
retidos. (Solução de Consulta 19 SRRF05/Disit 29/3/2004)
Ainda neste sentido, é importante que seja citado o recentíssimo precedente da 1a
Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais confirmando a referida possibilidade:
COMPENSAÇÃO. SALDO NEGATIVO. RETENÇÕES DE IMPOSTO NA FONTE.
COMPROVAÇÃO. Na hipótese de a fonte pagadora não fornecer o comprovante anual
de retenção, sua prova pode se dar por outros meios previstos na legislação tributária,
para fins de apuração de reconhecimento de direito creditório. Precedentes. Acórdãos no
9101002.876 e 9101003.437” (Processo no 13971.908091/2011-59. Acórdão no 9101-
004.110. Sessão 10/04/2019).
Por fim, veja-se a redação da Súmula CARF no 143:
Súmula CARF no 143. A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente por
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1002-000.238 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903474/2011-80

meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora dos
rendimentos.
Desde que comprovado o oferecimento à tributação dos rendimentos respectivos,
o imposto retido pode ser deduzido no cálculo do CSLL, conforme entendimento exarado na
Súmula CARF n° 80, abaixo transcrita:
Súmula CARF no 80. Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do imposto
devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que comprovada a retenção e
o cômputo das receitas correspondentes na base de cálculo do imposto.
Nessa conformidade, há dois requisitos para que o IRRF seja considerado como
saldo negativo na apuração do CSLL. Primeiro é comprovação da retenção através de
documentação hábil e além disso é necessário o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.
No presente caso, o contribuinte pretende compensar o imposto retido por ocasião
da retenção sofrida sob o código de receita 5952, em razão do recebimento de pagamentos
recebidos por outras pessoas jurídicas.
Pela análise das parcelas de crédito, o despacho decisório explicita muito bem as
parcelas não confirmadas ou confirmadas apenas parcialmente (fls. 14 do e-processo):

Na tentativa de comprovar as referidas retenções o contribuinte apresentou no
próprio recurso uma planilha descritiva na qual menciona a nota fiscal e a sua contabilização no
razão contábil (fls. 110 do e-processo). De fato, tal como mencionado pela instância a quo, as
notas fiscais, por si só, Co não possuem o valor probatório pretendido pelo contribuinte, haja
vista que não se encontram acompanhadas de documentação comprobatória completa e
suficiente, conforme exigido pelo artigo 923 do Decreto no 3.000/1999 vigente à época dos fatos:
A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor do
contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1002-000.238 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13888.903474/2011-80

sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art.
9o, §1o).
Para tanto, é necessário que elas estejam acompanhadas dos respectivos
comprovantes de pagamento ou extratos bancários, os quais demonstrem que os pagamentos
tenham sido efetivamente realizado e, ainda, que o foram pelos valores líquidos constantes das
notas fiscais apresentadas.
Em recurso voluntário, convém relembrar, o contribuinte apresentou as folhas do
seu razão contábil, as quais demonstrariam a contabilização dos valores. Ainda assim
entendemos não se tratar de documentação hábil e suficiente para comprovar as efetivas
retenções, o que não quer dizer que não significa se tratar de um forte indício de que as retenções
efetivamente aconteceram, Por tal razão, é imprescindível que o presente processo seja baixado
em diligência primeiro para que a Unidade de Origem se manifeste sobre o razão anexado ao
recurso voluntário, confirmando se ele seria suficiente para a comprovação das retenções, ou se
seriam necessários outros elementos de prova, oportunidade na qual o contribuinte deverá ser
intimado neste sentido. O contribuinte precisa comprovar, por exemplo, que recebeu os valores
líquidos constantes das notas fiscais, ou seja, com as retenções. Também deve apresentar a sua
escrita fiscal e contábil que confirme tais recebimentos.
Assim, embora as retenções de CSLL não tenham sido devidamente comprovadas,
existem indícios de sua ocorrência, motivo pelo qual mostra-se razoável a conversão do
julgamento em diligência para que a Unidade de Origem intime o contribuinte a apresentar
elementos adicionais de prova aptos a confirmar o efetivo recebimento dos valores líquidos
constantes das notas fiscais. Também é de extrema importância que a Unidade de Origem
verifique se tais valores foram oferecidos à tributação, bem como se foram utilizados em outras
PER/DCOMP’s ou se encontram disponíveis.
Após elaboração de um parecer conclusivo, o contribuinte deve novamente ser
intimado, desta vez para se manifestar sobre o resultado da diligência, se assim o quiser.
Por todo o exposto, voto para converter o julgamento em diligência.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital